Tribunal: STF
Processo: HC 270037
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.227.473, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSOS À DISTÂNCIA. NECESSIDADE DE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EFETUAREM A AVALIAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos termos do § 2º do art. 126 da Lei de Execução Penal, para efeito de remição da pena, as atividades de estudo "poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados". 
2. Segundo a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em ,5/10/2021 DJe 13/10/2021). 
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não averiguaram, para a concessão do benefício, a demonstração da certificação das instituições fornecedoras dos cursos à distância perante as autoridades educacionais pertinentes, bem como da existência de convênio com o Poder Público e da adequação ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, em contrariedade ao entendimento desta Corte Superior. 
4. Portanto, não carece de reforma a decisão ora agravada, na qual se deu provimento ao recurso especial interposto pelo para determinar que Parquet o Juízo de primeira instância reavalie o pedido de remição da pena por estudo à distância, aferindo a presença dos mencionados requisitos. 
5. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que, após pleito formulado pela defesa, o Juízo da execução penal declarou “a remição de 63 (sessenta e três) dias da pena pelo estudo, com saldo 4 (quatro) horas para uso em futuras remições pelo estudo, em favor do interno Sérgio de Arruda Quintiliano Neto”.
Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs agravo em execução, que restou desprovido pelo Tribunal de origem.
Ato contínuo, foi interposto recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao pleito ministerial “para determinar que o Juízo de primeira instância reavalie o pedido de remição da pena por estudo à distância, aferindo a presença dos mencionados requisitos”.
Irresignada, a defesa interpôs agravo interno, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na cassação da decisão que concedeu a remição.
Afirma que as instâncias ordinárias “entenderam pela suficiência da documentação existente e pela ilegalidade de se prejudicar o Paciente por eventual formalidade não implementada pelos órgãos públicos, sem qualquer responsabilidade dele”. Alega que “os cursos são oferecidos pela própria Unidade Prisional e, portanto, há presunção de que esta cumpriu com as formalidades, caso contrário os cursos não seriam oferecidos”. Destaca, ainda, que “a Diretoria da Penitenciária Federal atestou que o Paciente efetivamente estudou — o que deve ser valorado à luz da constatação de que se trata de penitenciária de segurança máxima, com rígidos protocolos, e que jamais se prestaria a certificar informação que não condissesse com a realidade”. Por fim, arrazoa que “o eg. STJ não poderia ter decidido nos termos do v. acórdão impetrado, pois foi além do próprio REsp do MPF e, o que foi requerido no apelo raro não poderia ter sido conhecido”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:

“Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da ordem para reformar o v. acórdão do eg. STJ e restabelecer a decisão que reconheceu a remição de 63 (sessenta e três) dias da pena do Paciente.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental não comporta provimento, pois o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, que merece ser mantida na íntegra. 
Nos termos do § 2º do art. 126 da Lei de Execução Penal, para efeito de remição da pena, as atividades de estudo "poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados" (sublinhei). 
Ademais, segundo a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em , DJe 5/10/2021 13/10/2021). 
No caso, as instâncias ordinárias não averiguaram, para a concessão do benefício, a demonstração da certificação das instituições fornecedoras dos cursos à distância perante as autoridades educacionais pertinentes, bem como da existência de convênio com o Poder Público e da adequação ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, em contrariedade ao entendimento desta Corte Superior. 
Com efeito, tais requisitos não dizem respeito à efetiva fiscalização das horas de estudo e às especificidades fáticas de sua realização à distância no presídio onde se encontra o apenado, de forma que não influenciam na sua demonstração as peculiaridades do sistema penitenciário federal de segurança máxima destacadas pelos julgadores na origem e reiteradas pela defesa. 
Portanto, não carece de reforma a decisão ora agravada, na qual se deu provimento ao recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para determinar que o Juízo de primeira instância reavalie o pedido de remição da pena por estudo à distância, aferindo a presença dos mencionados requisitos. 
Nesse sentido, mantidas as devidas particularidades:
[...]
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 203.546/PR, não afastou a exigência de convênio entre a instituição de ensino e a unidade prisional e o Poder Público, sendo certo, ainda, que aquele julgado não tem força vinculante, assim como os demais precedentes apontados nas razões recursais. 
Por sua vez, o CNJ, na Orientação Técnica n. 1, de 04/07/2022, não revogou o requisito previsto na Resolução n. 391/2021, tendo, inclusive, reafirmado que "as ações de educação não escolar podem: i) ocorrer vinculadas às atividades escolares da unidade prisional; ii) ser promovidas por auto iniciativa das pessoas privadas de liberdade; iii) ou ser ofertadas por instituições de ensino públicas ou privadas e por pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, sendo necessário, para organização e registro das atividades, que estejam alinhadas com o Projeto Político-Pedagógico Estadual ou da unidade prisional" (sublinhei).
Ressalte-se, por fim, que não se está a definir, desde já, o preenchimento ou não dos mencionados requisitos, tendo sido apenas determinada a necessidade de sua verificação pelo Juízo da execução, a fim de que seja eventualmente concedida a remição, matéria que, por demandar análise do conjunto fático-probatório, não poderia ser averiguada na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, a exegese do artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, é no sentido de ser possível a remição através do ensino à distância, bem como que as atividades de estudo “deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.
Ainda, de acordo com o artigo 2º, II, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, as práticas sociais educativas não-escolares devem ser “integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim”. 
Na espécie, consoante consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias ordinárias não averiguaram, para a concessão do benefício, a demonstração da certificação das instituições fornecedoras dos cursos à distância perante as autoridades educacionais pertinentes, bem como da existência de convênio com o Poder Público e da adequação ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, em contrariedade ao entendimento desta Corte Superior”.
Deveras, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a remição pressupõe a comprovação do adimplemento dos requisitos previstos na Lei e na Resolução nº 391/2021 do CNJ. Destarte, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte. Nesse sentido:

 Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição de pena por curso profissionalizante a distância. Entidade educacional (Escola CENED) sem credenciamento no Ministério da Educação. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 252.801-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/4/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA POR ÓRGÃO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal prevê como direito do apenado a remição de pena por estudo, desde que as atividades, desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 259.523, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/2025)

Direito penal e processual penal. Execução penal. Agravo regimental no habeas corpus. Remição de pena por estudo. Curso a distância. Ausência de certificação por autoridade educacional. Inexistência de controle de carga horária. Requisitos legais não preenchidos. Remição ficta inadmissível. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus em que se pleiteava a remição da pena em razão da realização de curso na modalidade a distância. O pedido foi indeferido pelas instâncias de origem sob o fundamento de que o curso não tinha certificação por autoridade educacional competente nem comprovação da carga horária efetiva, além de não integrar projeto político-pedagógico autorizado pelo Poder Público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de curso a distância, desprovido de certificação educacional válida e sem comprovação da carga horária cumprida, pode ensejar o direito à remição da pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391, de 2021. III. Razões de decidir 3. A Lei de Execução Penal (art. 126) exige a comprovação de frequência escolar e certificação por autoridade educacional competente como condição para a remição de pena por estudo. 4. A Resolução CNJ nº 391, de 2021, admite o estudo autônomo e práticas sociais educativas não escolares, mas condiciona sua validade à integração em projeto pedagógico reconhecido e à fiscalização por instituição autorizada ou conveniada com o Poder Público. 5. O agravante não comprovou a certificação educacional do curso nem a carga horária de estudo, requisitos indispensáveis à aferição do benefício, inexistindo base legal para o reconhecimento da remição. 6. A jurisprudência do STF afirma que o direito à remição pressupõe a comprovação do efetivo envolvimento do apenado com atividade laboral ou educacional, não se admitindo a chamada remição ficta ou virtual. 7. O exame do cumprimento dos requisitos formais demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 8. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 259.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/9/2025)

Noutro giro, no tocante à alegação de que “não caberia ao eg. STJ alargar os limites da devolutividade do Recurso Especial”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022) 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente